Tribunal: TJMT
Processo: 1004142-88.2023.8.11.0051
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004142-88.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.125.041-74 (APELANTE), GLEYDSON GABRIEL VAZ DE ALMEIDA - CPF: 061.984.281-41 (APELANTE), JEFFERSON DA SILVA MOURA - CPF: 067.652.631-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELISON LUCAS DA SILVA ESPINOSA - CPF: 051.694.221-21 (VÍTIMA), WELLINGTON APARECIDO DAS NEVES - CPF: 028.283.781-79 (VÍTIMA), GLEYDSON GABRIEL VAZ DE ALMEIDA - CPF: 061.984.281-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA CONTENDO A GRAVAÇÃO INTEGRAL DA SESSÃO PLENÁRIA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE REQUERIMENTO NESSE SENTIDO. ATA DE JULGAMENTO QUE CUMPRE A FINALIDADE LEGAL DO ART. 495 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE IMPONHA A GRAVAÇÃO INTEGRAL DO PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ATO QUE NÃO INFLUENCIOU O RESULTADO DO JULGAMENTO NEM O EXERCÍCIO DA DEFESA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Campo Verde/MT, na qual os réus foram condenados por crimes de homicídio qualificado e, em um dos casos, também por ocultação de cadáver.

A defesa suscita nulidade do julgamento sob o fundamento de que não teria sido disponibilizada a mídia contendo a gravação integral da sessão plenária, sustentando prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões submetidas à apreciação são:

Verificar se houve requerimento de disponibilização da mídia da sessão e eventual descumprimento pelo Juízo;

Examinar se há previsão legal que imponha a obrigatoriedade de gravação integral do julgamento do Júri;

Avaliar se a ausência da mídia, caso constatada, gerou prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP;

Analisar a regularidade do procedimento à luz da ata e dos atos documentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se, a partir dos documentos oficiais do processo, que não há registro de pedido de disponibilização de mídia formulado pela defesa durante a sessão plenária ou posteriormente. A ata da sessão, instrumento legal destinado a documentar os atos essenciais do julgamento não menciona solicitação dessa natureza, tampouco indica qualquer incidente ou inconformismo defensivo.

A legislação processual penal não exige a gravação integral da sessão do Tribunal do Júri para a validade do ato. O art. 495 do CPP determina a elaboração de ata contendo o resumo dos atos essenciais, providência que foi integralmente observada. Assim, a ausência de mídia não constitui irregularidade.

Mesmo que se admitisse a hipótese aventada pela defesa, o reconhecimento de nulidade dependeria da demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, que consagra o princípio
“pas de nullité sans grief”
. No caso, não há qualquer indicação de ato cuja verificação dependesse de gravação audiovisual, nem se demonstrou impacto na participação defensiva ou na formação do veredito.

A ata mostra que todas as fases foram regularmente cumpridas: oitiva das testemunhas, debates, quesitação e votação, sem notícia de intercorrências. O procedimento transcorreu em conformidade com as exigências legais, inexistindo falha apta a comprometer a higidez do julgamento ou a formação da convicção dos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

Não há nulidade pela ausência de mídia da sessão plenária quando inexiste registro de pedido de disponibilização e quando a ata cumpre integralmente a função legal prevista no art. 495 do CPP.

A legislação penal e processual penal não exige a gravação integral do julgamento do Tribunal do Júri como requisito de validade do ato.

À luz do princípio
“pas de nullité sans grief”
, a anulação do julgamento depende da demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica quando a defesa não aponta ato específico que tenha sido afetado pela ausência da gravação.

Mantém-se o julgamento do Tribunal do Júri quando o procedimento se mostra regular, documentado nos termos legais e sem registro de qualquer incidente capaz de afetar a lisura do veredito.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Penal, arts. 405, 495, 563, 571; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência citadas:

N.U 1002483-61.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Flavio Ferreira Dos Santos
e
Jefferson Da Silva Moura
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos nº 1004142-88.2023.8.11.0051, que condenou
Flavio Ferreira Dos Santos
pela prática do delito tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I
(motivo torpe)
, III
(cruel e tortura)
e IV
(mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos)
,
c.c. o
artigo 29, ambos do Código Penal
à pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
em regime
fechado
; e
Jefferson Da Silva Moura
ela prática do delito tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I
(motivo torpe),
III
(cruel e tortura) e
IV
(mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos), c.c. o
artigo 29, ambos do Código Penal, quanto ao primeiro fato; e artigo 211 do Código Penal, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal
à pena de
34 (trinta e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias multa
em regime
fechado
(sentença – Id. 325939350).

Em suas razões,
Flavio
e
Jefferson
pugnaram pela nulidade absoluta da decisão, argumentando a ausência de juntada integral da gravação da sessão de julgamento no plenário (Id. 325939361).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento

do recurso (Id. 325939363).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo

desprovimento
do recurso (Id. 334337882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Flavio Ferreira Dos Santos
e
Jefferson Da Silva Moura
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos nº 1004142-88.2023.8.11.0051, que condenou
Flavio Ferreira Dos Santos
pela prática do delito tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I
(motivo torpe)
, III
(cruel e tortura)
e IV
(mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos)
,
c.c. o
artigo 29, ambos do Código Penal
à pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
em regime
fechado
; e
Jefferson Da Silva Moura
ela prática do delito tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I
(motivo torpe),
III
(cruel e tortura) e
IV
(mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos), c.c. o
artigo 29, ambos do Código Penal, quanto ao primeiro fato; e artigo 211 do Código Penal, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal
à pena de
34 (trinta e quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias multa
em regime
fechado.

Narra a denúncia:

“[...] 2) FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS, também conhecido como "Dudu e Caverinha", brasileiro, casado (ou convivente), vidraceiro, nascido em Juscimeira/MT, no dia 11/10/2003, filho de Fabio Caetano dos Santos e Vanessa Bispo Ferreira, R.G. n.º 29122961 SSP/MT, C.P.F. n.º 063.125.041-74, podendo ser localizado(a) no(s) seguinte(s) endereço(s) 1) Avenida dos Trabalhadores, perto da metalúrgica pintada de azul, Bairro Eckerth, no Município e Comarca de Campo Verde/MT; e Rua das Primaveras, W, 893, Centro, no Município e Comarca de Nova Mutum/MT, e, ainda, pelo(s) seguinte(s) telefone(s): (66) 9976-1478, (66)99936-9807, (66) 9650-2210, conforme IDs Num. 131926334 (págs. 2 e 3), 131927356 (págs. 1 e 2) e consulta anexa extraída do SIEL/TRE/MT e SISREG; 3) JEFFERSON DA SILVA MOURA, também conhecido como "JM" e De Menor, brasileiro, solteiro, açougueiro, nascido em Cuiabá/MT, no dia 09/01/2000, filho de Roque Dias de Moura e Eurelia da Silva, R.G. n.º 27112136 SSP/MT), C.P.F. n.º 067.652.631-44, podendo ser localizado(a) no(s) seguinte(s) endereço(s): 1) Rua 48 (Quarenta e oito), Quadra 209 (Quadra II Etapa), Casa 16, Bairro Pedra 90, no Município e Comarca de Cuiabá/MT, e, ainda, pelo(s) seguinte(s) telefone(s): (65) 99688-9573, (66) 3315- 2425 conforme IDs Num. 131926335 (pág. 2), 131927359 (págs. 1 e 2) e consulta anexa extraída do SIEL/TRE/MT e SISREG; tendo em vista o seguinte: PRIMEIRO FATO – (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO) – Consta do incluso inquérito policial que na noite entre os dias 08/10/23 e 09/10/23, na residência situada na Rua 10, s/n, próximo a Assencav, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os três denunciados, agindo em unidade de desígnios com o falecido Francis Welliton de Almeida Guimarães (vulgo "Cuiabano") e outros indivíduos não identificados, mataram os ofendidos Wellington Aparecido das Neves e Helison Lucas da Silva Espinosa, por motivo torpe, com emprego de tortura e meio cruel, bem como mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, lhes desferindo golpes de facão e outros objetos, que causaram a morte de ambos (ainda não foram juntados os laudos, inclusive os de necropsia, posto que até a confecção da denúncia a Polícia Judiciária Civil havia encontrado apenas o corpo de Helison – Conforme ID Num. 131956158 - Pág. 1/ Num. 131956159 - Pág. 1). SEGUNDO FATO – (OCULTAÇÃO DE CADÁVER) – Consta dos autos, ainda, que após os fatos acima, os denunciados Gleydson e Jefferson, agindo em unidade de desígnios com os falecidos Francis Welliton de Almeida Guimarães (vulgo "Cuiabano") e Bruno Monteiro de Castro (vulgo Playboy), e outros indivíduos não identificados, ocultaram os cadáveres de Wellington Aparecido das Neves e Helison Lucas da Silva Espinosa. Segundo restou apurado, na noite do dia 08/10/23, os ofendidos, acompanhados de Mateus Alcântara de Milas, foram até o local do primeiro fato (dominado pela organização criminosa intitulada Comando Vermelho) para comprarem droga para consumo. Ao chegarem no local, foram atendidos pelos que ali estavam presentes, dentre eles os três denunciados e o falecido Francis, os quais, por não conhecerem os ofendidos, começaram a fazer pergunta da origem deles, bem como passaram a vasculhar os seus celulares, instante em que constataram que os ofendidos eram do Município de Cáceres/MT e possivelmente eram integrantes de organização criminosa rival. Por conta disso, os ofendidos foram amarrados, com a contribuição dos denunciados Gleydson e Jefferson, para impedir e dificultar qualquer defesa deles, momento em que começaram a ser torturados com chutes, murros, bem como com golpes de facão que eram desferidos principalmente por Welliton de Almeida Guimarães (vulgo "Cuiabano") e por uma pessoa conhecida como “Pivete”. Nesse instante, Mateus conseguiu fugir e saiu para pedir socorro. Após duas horas de tortura, “Pivete” continuou desferindo golpes de facão nos ofendidos, principalmente no pescoço e na cabeça, até que achou que ambos estavam mortos, instante em que o denunciado Flávio notou que um dos ofendidos não estava morto, de modo que se apossou do facão e desferiu golpes em seu pescoço até matá-lo. Assim, os três denunciados e os presentes constataram que os ofendidos estavam mortos. Em seguida, os denunciados Gleydson e Jefferson, contanto com ajuda dos falecidos Francis Welliton de Almeida Guimarães (vulgo "Cuiabano") e Bruno Monteiro de Castro (vulgo Playboy) e outros não identificados, colocaram os corpos em dois veículos, sendo um branco e outro vermelho e levaram os cadáveres dos ofendidos para serem ocultados, sendo que até a confecção desta peça, apenas o corpo do ofendido Helison foi localizado no Rio das Mortes, sob a ponte que passa na BR-070. Vê-se que o delito foi cometido por motivo torpe, consistente no fato de os denunciados e os demais envolvidos terem acreditado que os ofendidos faziam parte de facção rival, de modo que foram “julgados pelo Tribunal do Crime” e condenados à morte. O delito foi cometido mediante tortura e meio cruel, posto que os ofendidos foram agredidos por chutes, murros e golpes de instrumentos cortantes por mais de 2 horas, passando por sofrimento físico e mental intenso, até que foram mortos. O delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, posto que, antes de mais nada, eles foram subjugados e amarrados, para evitar qualquer reação da parte deles.”.

A defesa requer a anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri, sob o argumento de que o Juízo não teria disponibilizado a gravação integral da sessão plenária, o que, segundo sustenta, inviabilizaria o exercício pleno da defesa e o controle das ocorrências processuais. Após análise minuciosa dos autos, verifica-se que essa alegação não corresponde ao que efetivamente ocorreu.

O primeiro ponto que merece destaque é que os autos não revelam qualquer registro de pedido de fornecimento de mídia pela defesa durante ou após a sessão. A ata do julgamento, documento que, por sua natureza, sintetiza os acontecimentos essenciais não menciona requerimento desse tipo, nem há manifestação defensiva contemporânea à sessão que confirme a solicitação (Id. 325939351).

Assim, não há base processual que permita afirmar que houve descumprimento de um pedido dirigido ao Juízo.

É igualmente importante lembrar que o ordenamento jurídico não impõe a gravação integral do julgamento como condição de validade da sessão do Júri. A legislação prevê, de maneira expressa, no artigo 405 do Código de Processo Penal, que deve ser lavrada ata contendo os atos relevantes ocorridos em plenário, e esse comando foi devidamente atendido. Além disso, o § 1º do citado artigo dispõe sobre a gravação, sempre que possível, dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.

O procedimento legal que confere legitimidade ao julgamento foi, portanto, respeitado.

A análise também deve considerar que, mesmo diante de eventual desconformidade procedimental, a simples alegação abstrata não é suficiente para gerar nulidade. O processo penal brasileiro exige demonstração concreta de prejuízo, conforme estabelece o art. 563 do Código de Processo Penal, em consonância com o princípio
“pas de nullité sans grief”
.

O entendimento de que a nulidade somente se reconhece quando demonstrado prejuízo concreto encontra respaldo firme na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que tem reafirmado a centralidade do princípio
“pas de nullité sans grief”
na análise de alegações de invalidade processual. Em julgamento recente, a Corte destacou que a anulação de ato apenas se justifica quando houver efetiva demonstração de dano à parte, sendo insuficiente a mera alegação abstrata de irregularidade. No referido precedente, ao examinar a validade da citação realizada em condomínio edilício, concluiu-se que, ausente qualquer prejuízo especialmente diante do comparecimento espontâneo da parte, não há nulidade a ser reconhecida.

Neste sentido é o entendimento do TJMT:

“[...] 6. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. [...]”
(N.U 1002483-61.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

A ata juntada aos autos mostra que o julgamento se desenvolveu de forma regular, as partes participaram, as manifestações foram registradas, as testemunhas foram ouvidas, houve a descrição do teor dos debates da Defesa e do Ministério Púbico, a quesitação ocorreu de acordo com o rito e o Conselho de Sentença deliberou sem incidentes. Nada no documento sugere situação excepcional que exigisse recurso à gravação audiovisual para esclarecer algum ponto controvertido.

Diante desse quadro, a conclusão é que não se verificam os pressupostos para a anulação do julgamento. Não houve pedido comprovado, não há previsão legal da obrigatoriedade de gravação integral, e tampouco se identificou qualquer prejuízo concreto que justificasse medida tão extrema.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Flavio Ferreira Dos Santos
e
Jefferson Da Silva Moura
, mantendo-se íntegro o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026